Tribunal: TJSP
Processo: 2084209-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Requerimento de bloqueio de bens dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Indeferimento – Pleito de reforma – Admissibilidade – Caso dos autos em que as medidas anteriormente empreendidas não propiciaram a satisfação da execução – Possibilidade de obtenção das informações – Uso de ferramentas

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Requerimento de bloqueio de bens dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Indeferimento – Pleito de reforma – Admissibilidade – Caso dos autos em que as medidas anteriormente empreendidas não propiciaram a satisfação da execução – Possibilidade de obtenção das informações – Uso de ferramentas disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do adimplemento forçado – Restrição a ser realizada eletronicamente pelo magistrado, nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça – Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000416624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084209-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados LAMON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME,
THAIS
FERNANDA
DO
NASCIMENTO
LANEZA
e
APARECIDA
MONTANHARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo de instrumento, por maioria de votos, vencida a 3a Juíza que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21531
Agravo de Instrumento no 2084209-67.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Lamon Comercio de Alimentos Ltda Me, Thais Fernanda do
Nascimento Laneza e Aparecida Montanharo
Juiz de Direito: Dr(a). Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial -
Requerimento de bloqueio de bens dos executados junto à
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
Indeferimento Pleito de reforma Admissibilidade Caso
dos autos em que as medidas anteriormente empreendidas
não propiciaram a satisfação da execução Possibilidade de
obtenção
das
informações

Uso
de
ferramentas
disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do
adimplemento
forçado

Restrição a
ser realizada
eletronicamente pelo magistrado, nos termos do Provimento
no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça

Precedentes Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Banco Bradesco S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 29, proferida pelo
d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Bauru, nos autos de ação de
execução de título extrajudicial ajuizada em face de Lamon Comércio de
Alimentos Ltda. ME e outros, pela qual fora indeferido pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusão dos dados dos executados na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens - CNIB.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando,
em síntese, que, até o momento, não obteve êxito na localização de
patrimônio dos devedores. Argumenta quanto à possibilidade da medida,
que visa à garantia da efetividade da execução. Colaciona julgados com o
fito de corroborar sua tese (fls. 01/11).
Dispensa-se a intimação dos agravados para a
apresentação de contraminuta, haja vista sua revelia nos autos de origem.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Vê-se que o d. Juízo “a quo” indeferira o pedido de
bloqueio de bens dos executados junto à Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, por entender ausentes os requisitos legais (fls.
29).
Com efeito, incabível a movimentação da máquina
judiciária para providências de pouca ou nenhuma utilidade, vez que a
prestação jurisdicional é atividade do Estado bastante cara e restrita,
devendo, assim, ser distribuída com parcimônia.
No caso dos autos, entretanto, vê-se que as medidas
anteriormente empreendidas restaram infrutíferas para a satisfação integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do débito. Não há como apartar, nesse passo, ao menos a possibilidade de
obtenção de informações e eventual imposição de restrição através do
acesso à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
Sabe-se que o objetivo da execução é a satisfação de
um crédito legalmente constituído. Assim, ao credor deve ser assegurado o
devido processo legal, por meio de todas as ferramentas disponibilizadas
pelo legislador para fins de garantia do adimplemento forçado, direito que
lhe assiste. A inobservância dos procedimentos previstos na legislação
processual pode implicar desvirtuamento do objetivo principal do feito,
premiando indiretamente o mau pagador.
Por tais razões, não se vislumbra óbice para o
deferimento do quanto postulado pelo exequente, por meio de diligência a
ser realizada diretamente pelo d. magistrado, nos termos do Provimento no
39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça.
Nesse sentido, precedentes desta C. Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
título extrajudicial Indeferimento de pedido de
determinação de indisponibilidade de bens imóveis
na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
Inconformismo
Procedência
Possibilidade da
emissão de ordem postulada, inclusive por meio de
mandado genérico, para indisponibilidade de bens
ainda não conhecidos
Determinação que não
caracteriza mera pesquisa de bens, mas efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de alienação futura
Decisão
reformada
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2258826-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019)
“Execução de título executivo extrajudicial

Expedição de ofício à Central Nacional de
Indisponibilidade
de
Bens.
Admissível
o
deferimento de registro do nome do executado
junto à Central de Indisponibilidade de Bens,
cadastro instituído pelo Provimento 39/2014, da
Col. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ,
quando não localizados bens passíveis de penhora,
por se tratar de medida adequada para garantir o
resultado útil do processo de execução. Recurso
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2054694-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
24a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2019; Data de
Registro: 06/05/2019)
“Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Não localizados bens passíveis de
penhora. Pedido de decretação da ordem de
indisponibilidade através do sistema CNIB

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Admissibilidade.
Sistema
regulamentado
pelo
Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional
de Justiça. Medida adequada e eficaz que visa à
satisfação da execução. Pedido de revogação do
benefício da justiça gratuita concedido à Ré.
Acolhimento.
Elementos
que
desautorizam
a
concessão do benefício. Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2059353-73.2019.8.26.0000; Relator
(a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
Destarte, tem-se que comporte reforma a r. decisão
agravada, autorizando-se a providência requerida pelo agravante.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, com observação, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084209-67.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Lamon Comercio de Alimentos Ltda Me, Thais Fernanda do
Nascimento Laneza e Aparecida Montanharo
Juíza de Direito: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Comarca: Bauru 1a Vara Cível
Voto no 8121
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitosamente, declaro voto vencido em
relação à d. Maioria, porquanto negaria provimento ao recurso para manter
o indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens.
Revendo posicionamento anteriormente adotado,
segundo o qual autorizava a inclusão dos dados do executado no Cadastro
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), passo a entender que a
medida apenas é aplicada em hipóteses excepcionais por possuir âmbito
restrito de atuação, não se enquadrando, contudo, no presente caso.
O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB) foi criado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria
Nacional de Justiça, destinando-se a integrar todas as indisponibilidades de
bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas,
constando diversas previsões legais.
Assim,
a
decretação
da
indisponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configura medida excepcional aplicada às hipóteses previstas em lei,
possuindo, dessa forma, âmbito de atuação restrito, como se verifica, por
exemplo, nos casos de improbidade administrativa e de execução fiscal.
No entanto, no caso dos autos, trata-se de relação
entre particulares, não se vislumbrando interesse público imediato que
justifique a aplicação da providência tão gravosa, além disso, a medida
possui aplicação restrita prevista em lei, como ocorre nas execuções fiscais,
em que há expressa autorização legal prevista no artigo 185-A do Código
Tributário Nacional:
Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado,
não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem
encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade
de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente
por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros
de transferência de bens, especialmente ao registro público de
imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do
mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições,
façam cumprir a ordem judicial.
Aliás, a ferramenta de indisponibilidade de bens
não serve para a pesquisa e o bloqueio de bens, devendo a parte interessada
se valer de outros meios que visem à localização de ativos penhoráveis,
providência que realmente representa efetividade à execução, sem agravar
demasiadamente a situação do executado.
Sendo assim, alterando meu posicionamento,
passo a acompanhar o entendimento já adotado por parte desta Colenda 19a
Câmara de Direito Privado a respeito:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de emissão de
ordem de indisponibilidade de bens. Descabimento. Hipótese em que,
consoante estabelece o artigo 2o, do Provimento n. 39/2014, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de
Indisponibilidade não se presta à localização de bens sobre os quais
possa recair o ato de constrição judicial. Postulação indeferida.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP 19a Câmara de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
no
2234570-33.2019.8.26.0000 Rel. Des. João Camillo De Almeida
Prado Costa J. 02/03/2020).
Destarte, nada havendo que modifique o
entendimento esposado na decisão ora recorrida, impõe-se a sua
manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGARIA
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
3a Juíza Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
10E1C3DD
7
9
Declarações de
Votos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
10E8AE23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2084209-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.